Tribunal: TJPA
Processo: 0844484-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844484-12.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELADO: ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Adalberto Urbano da Fonseca Junior, em face do Acórdão por meio do qual dei provimento às apelações interpostas e, em remessa necessária, reformei a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e denegar a segurança pleiteada.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando contradições e omissões, eis que a decisão não observou a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto à exigência do Teste de Aptidão Física aplicado no concurso C-126, para cargo de perito médico legista.

Ademais, aduz que se verificou contrariedade entre as informações consignadas no acórdão, mais especificamente em relação às jurisprudências utilizadas como paradigma à construção do vosso voto.

Sendo assim, o embargante requer o provimento do presente recurso, sanando omissão e a contrariedade do venerável acordão, para que ao final, se assim for o entendimento, obter efeitos infringentes.

Por fim, mesmo em caso de não provimento do presente Embargos de Declaração, requer-se o prequestionamento da matéria suscitada no tópico IV, para fins de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8313174).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão embargado apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição e omissão, o embargante pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela, o acórdão embargado foi cristalino e objetivo sobre ao exame da alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade da exigência da prova de capacidade física para candidatos a cargo de médicos-peritos.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se constata, da atenta leitura dos julgados do Supremo Tribunal Federal, exegese que dê substrato à alegada irrazoabilidade ou desproporcionalidade na exigência do teste físico como pré-requisito para o provimento do cargo de médico-legista

Digo isso pois, o que, em verdade, restou decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal foi a necessidade de os editais dos concursos observarem, a proporcionalidade e a razoabilidade, entre o grau de dificuldade dos testes físicos e as funções do cargo em disputa. Ou seja, não é a exigência de prova de capacidade física em si mesma que releva desproporcionalidade ou irrazoabilidade, mas sim os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos.

Transcrevi pontos específicos do voto proferido pelo Eminente Ministro Marco Aurélio, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 851.587/SC:

“A articulação do Estado de Santa Catarina não merece prosperar. Atentem para o que decidido no acórdão recorrido bem como para as premissas da decisão atacada. O Tribunal de origem proclamou ser desarrazoada a exigência de aprovação em teste de esforço físico com exercícios de barra, apoio e impulsão para o provimento do cargo de auxiliar médico-legista, por não haver proporcionalidade e razoabilidade entre o grau de dificuldade dos testes físicos e as funções do cargo em disputa.

A conclusão está em consonância com a jurisprudência do Supremo. A Segunda Turma, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 150.455/MS, da minha relatoria, assentou, em síntese:

CONCURSO PÚBLICO – FATOR ALTURA. Caso a caso, há de perquirirse a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercida. No âmbito da polícia, ao contrário do que ocorre com o agente em si, não se tem como constitucional a exigência de altura mínima, considerados homens e mulheres, de um metro e sessenta para a habilitação ao cargo de escrivão, cuja natureza é estritamente escriturária, muito embora de nível elevado.

No mesmo sentido, a Primeira Turma, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 194.952/MS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, consignou:

Concurso público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia, mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante. Precedente (RE 150.455, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.05.99).

Ora, nem com um grande empenho é dado assentar, no caso, a infringência à Carta da República.
O que decidido na origem presta

homenagem ao Diploma Maior, no que tange à necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na exigência de teste de aptidão física em concurso voltado a preencher cargo de auxiliar médicolegista, porquanto a atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica.

Valho-me do que já tive a oportunidade de proclamar sobre o tema:

Ora, a espécie dos autos revela a feitura do concurso público para preenchimento não do cargo de agente de polícia civil, quando, então, é viável exigir-se uma certa compleição física. A Recorrente inscreveu-se visando a ocupar o cargo burocrático de escrivão de polícia, logrando êxito no certame, vindo a cursar a Academia de Polícia e tendo alcançado a concessão da segurança pelo Juízo. Tenho me defrontado com outras situações concretas oriundas do Estado de Mato Grosso do Sul, como a verificada no Recurso Extraordinário nº 148.095-5, em que o cargo em questão mostrou-se o de agente de polícia. Em tal âmbito, o discrímen mostra-se próprio à função a ser exercida. Na carreira policial, exsurge com peculiaridades a função de agente de polícia. Relativamente ao cargo de escrivão, não se pode cogitar da necessidade de estampa que se mostre, até mesmo, intimidadora, isso visando ao automático respeito pelos cidadãos em geral”.
Grifei.

Não há nos exercícios exigidos, a necessidade de execução de esforço extraordinário, tanto que dos 16 (dezesseis) candidatos convocados para a 3ª fase (Prova de Capacidade Física), excluídos 03 (três) pessoas que faltaram a prova, apenas o impetrante foi considerado como inapto:

“Cargo: 12 - Perito Médico Legista - Medicina – Belém
016372, ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR, Inapto
/ 012326, ALESSANDRA COSTA CORREA, Apto / 024529, BRENO JUNIOR QUEIROZ ANDRADE, Apto / 001248, BRUNO DOURADO KOVACS MACHADO COSTA, Apto / 003472,
BRUNO SALVATO SILVEIRA, Faltou
/ 021792, CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO, Apto / 019633, ELTON DE BARROS MEIRELES, Apto / 010792, GUSTAVO MARQUES CARDOSO, Apto / 000934, ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA, Apto / 018524, JAKSON FIGUEIRO MAIA, Apto / 010809,
JOSE CARLOS ALVES

TEOTONIO, Faltou
/ 013449, JOSE RAPHAEL NAIFF BEZERRA, Apto / 005328,
MARCOS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, Faltou
/ 026238, MATSU HITO DE OLIVEIRA FEITOSA, Apto / 010772, RAMON ATAIDE DOS SANTOS DE BRITO, Apto / 021455, SUELLEN SIRLEIDE PEREIRA YAMANO, Apto /”
(PJe ID nº 3.635.545 grifei).

Como se percebe, a pretensão de afastamento desta fase do concurso a qual foram submetidos todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo.

Neste sentido tem decidido o STJ:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL.

I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu.

II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9º, inciso VI, da Lei 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem "requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado" III - O acórdão deixa

clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho: "Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste

de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos

os candidatos cumpridos a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico".

IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a

submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017.

V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de

forma isonômica.

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem

efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1289861/DF, Rel. Ministro FRANCISCO

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Precedentes.

III - É firme o entendimento nesta Corte segundo o qual "é vedada, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, a

apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem, sob

pena de supressão de instância" (RMS 31.400/TO, 6ªT., Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, DJe 27/8/2012). Precedentes.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021,

§ 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2022